Tribunal: TJMT
Processo: 0026123-75.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026123-75.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA BIAZOTO - CPF: 006.657.069-79 (AGRAVADO), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (AGRAVANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA MANTER OS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO QUE SE LIMITA A REPETIR OS TERMOS JÁ ANALISADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0026123-75.2013.8.11.0041

AGRAVANTE:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADA: ÂNGELA BIAZOTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra decisão monocrática de Id. 10588451, que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para restabelecer o montante dos honorários de 20% (vinte por cento) sobre o montante da condenação, conforme fixado em sentença.

A agravante arguiu a preliminar de incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, visto que a Caixa Econômica Federal deve figurar como litisconsorte necessário e, por isso, a competência da Justiça Federal.

Salienta que inexiste a responsabilidade em indenizar a agravada, pois não há que se falar em atraso na entrega do imóvel, já que o contrato previa a prorrogação do prazo da entrega por 36 (trinta e seis) meses.

Registra que, segundo o entendimento do STJ, a responsabilidade objetiva poderá ser afastada quando houver fatos estranhos à atividade da empresa, e na hipótese, ocorreu situações de escassez de cimento, mão-de-obra e excessos de chuvas, além de afirmar que o mero atraso na entrega do imóvel não gera o dano moral, e caso seja mantida a condenação, requer a sua minoração.

Assevera que os encargos referentes aos juros de construção foram pagos exclusivamente à Caixa Econômica Federal, portanto, não lhe cabe o dever de restituir.

Por fim, requer que seja exercido o juízo de retratação, ou se assim não entender, pugna pelo provimento do recurso.

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 13891985.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANGÊLA BIAZOTO
ajuizou ação de repetição do indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando atraso na entrega do imóvel localizado no empreendimento denominado Loteamento Santa Terezinha, que deveria ser entregue no prazo de 15 (quinze) meses contado da data de assinatura do contrato (28.01.2011), o que não ocorreu, atrasando a entrega da unidade habitacional em mais de 02 anos, o que configurou o descumprimento da previsão contratual, razão pela qual requereu a indenização por danos morais e materiais, bem como a restituição de valores excedentes

pagos a título de “taxa de evolução de obra”.

Após o regular prosseguimento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a restituição dos valores desembolsados pela parte autora a título de taxa de construção, da forma simples, bem como, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por ter decaído de parte mínima dos pedidos.

Em síntese, a Lotufo Engenharia e Construções Ltda,

inconformada com a referida sentença, interpôs o recurso de apelação, arguindo que
a)
a Justiça Federal seria competente para processar o feito, na medida em que a Caixa Econômica Federal deveria integrar a lide;
b)
a Apelante seria parte ilegítima para devolver os valores cobrados a título de taxa de construção;
c)
que os atrasos na entrega da unidade habitacional seria decorrente de fatos de terceiros, como excesso de chuvas, mão-de-obra, etc;
d)
que o atraso na entrega da obra não teria causado dano moral a autora;
e)
que o valor a título de indenização por danos morais teria sido arbitrado de forma excessiva, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença para excluir a condenação, ou caso mantida, requereu a redução da indenização por danos morais.

Ao apreciar o recurso de apelação interposto por Lotufo Engenharia e Construções Ltda, o e. Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal, monocraticamente, manteve integralmente a sentença a favor da parte autora, e ao final, deferiu em parte o pedido formulado pela parte autora/apelada, determinando a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal [ID. 4828400].

Insatisfeita com a decisão monocrática, a parte autora opôs embargos de declaração, sob o argumento de que embora tenha mantido a sentença, a decisão embargada fixou os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, o que acabou por reduzir o valor da verba honorária fixada em primeira instância, motivo pelo qual os embargos foram acolhidos para sanar a omissão apontada, conforme id. 10588451.

Por sua vez, a empresa Lotufo Engenharia, interpôs o presente agravo interno repetindo os mesmos argumentos expostos no recurso de apelação.

Pois bem.

Para evitar tautologia, vale transcrever trechos da decisão proferida pelo Des. Carlos Alberto da Rocha que analisou o recurso de apelação, a qual não merece reparos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, não há que falar em litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo financiamento na aquisição da unidade da Autora/Apelada, visto que a questão em discussão diz respeito exclusivo à mora da empresa ré, ora Apelante, nada se vinculando à liberação dos recursos do financiamento.

(...)

Assim, REJEITO a preliminar proposta.

Ultrapassada esta questão passa-se à análise do mérito.

(...)

Vislumbra-se do contrato (ID 3427218) que o prazo para conclusão das obras do imóvel, comprado pelos autores em 28/01/2011, seria de 15 (quinze) meses (ID 3427218 – pág.2), iniciando a contagem do prazo no mês subsequente ao da assinatura do contrato, com previsão de prazo de tolerância de até 60 dias para efetuar a entrega das chaves, cujo prazo expirou em 06/2012, sem a entrega do imóvel.

Todavia, a justificativa utilizada para referida prorrogação não pode prevalecer, uma vez que falta de mão-de-obra, falta de material básico de construção e demora de registros em cartório são riscos inerentes ao próprio negócio.

Ademais, para esses imprevistos é que serve o prazo de tolerância de 60 dias. Com efeito, trata-se de empresa de grande experiência no mercado de incorporação, portanto, não tem como ignorar fatores climáticos, de falta de insumos ou mão de obra, ou ainda aspectos burocráticos que cercam sua atividade.

Os fatores indicados não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com a Autora, já que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela Apelante.

(...)

Assim, considerando que a parte autora firmou contrato em janeiro/2011, cujo imóvel deveria ter sido entregue em junho/2012, já contando o prazo de prorrogação, sendo que até a data do ajuizamento da ação não havia sido entregue, está configurado o ato ilícito, o que gera o dever de indenizar. No tocante ao dano moral, não se pode negar que a situação enfrentada pela autora/apelada ultrapassou o plano do mero aborrecimento ou de simples inadimplemento contratual, pois, entre outros, houve frustração do sonho da aquisição da casa própria, a autora adquiriu o imóvel residencial e não conseguiu a posse do bem, gerando expectativas, frustrações e angustias que, por si só, finalmente bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

(....)

A obrigação indenizatória deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade; no caso, o valor da indenização, fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), não se mostra excessivo, devendo ser mantido, pois, representa quantia suficiente para reparar o dano causado à autora. Em relação à taxa denominada de juros de obra, sabe-se que ela é cobrada em razão da demora na entrega do bem, ou seja, se entregue o imóvel no prazo contratado, caberia ao adquirente pagar o financiamento, entregue aprazado o empreendimento a este compete pagar a taxa de juros de obra a Caixa Econômica Federal. Portanto, mostra-se devida a condenação da Apelante à restituição dos juros de obra, pois tal fato acabou por gerar indevido pagamento de juros (“juros de obra”) pactuados com a Caixa Econômica Federal, sem o devido abatimento do saldo devedor do financiamento.” [id. 4828400].

Assim sendo,
reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela agravante, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– MERA ALTERAÇÃO DE ERRO MATERIAL (DIGITAÇÃO) SEM MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se reconheça o erro material (digitação) em relação à quitação da dívida e à existência de inscrições anteriores, há que ser mantida a decisão monocrática recorrida. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, ante a inexistência dos requisitos aptos a gerar direito à indenização pela alegada inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”.
(TJMT Agravo Interno 0000369-96.2016.8.11.0051 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 05/06/2019, Publicado no DJE em 13/06/2019).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CDC - RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno há simples repetição das razões da apelação, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. 2. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos (Súmula 469, do STJ), incidindo, no caso, o art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3. Ao obstar o tratamento indicado por profissional médico como indispensável à estabilização do quadro da paciente e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor. 4. Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15”.
(TJMT Agravo Interno 0048731-33.2014.8.11.0041 – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 20/03/2019 Publicado no DJE em 26/03/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020